Tribunal: STF
Processo: ADI 6264
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Alegada omissão por ausência de análise de preceito infraconstitucional.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a possibilidade de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por agente vinculado à Polícia Rodoviária Federal.



    2. Alegação de omissão quanto à análise do conceito infraconstitucional de autoridade policial, presente em leis federais.



    3. A Corte resolveu a questão com base nas normas constitucionais relativas aos agentes de segurança pública, não cabendo cogitar de omissão por suposta ausência de apreciação de conceitos legais impertinentes à resolução da causa. A embargante pretende promover indevida interpretação da Constituição a partir de dispositivo legal. O acórdão aborda expressamente todos os fundamentos da CF/1988 que corroboram a validade do ato impugnado. 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.